Tribunal: TJES
Processo: 5007620-54.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007620-54.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Luiz dos Santos Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao pagamento de auxílio-acidente, indeferindo os pedidos de aposentadoria por invalidez e de auxílio por incapacidade temporária.

2)
O apelante sustenta a existência de incapacidade laborativa total em razão de lesões na mão esquerda decorrentes de acidente de trabalho, as quais, aliadas às condições pessoais de trabalhador rural e baixa escolaridade, ensejam a concessão do benefício de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade parcial e permanente, decorrente de lesão consolidada na mão esquerda, autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, ou se o quadro fático atrai apenas o benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessão do auxílio por incapacidade temporária exige a constatação de incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual, conforme determina o art. 59 da Lei 8.213/1991.

5)
O benefício de aposentadoria por invalidez demanda a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

6)
O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade parcial e permanente, com limitação funcional restrita a dois dedos da mão esquerda, o que permite o exercício de outras atividades laborativas.

7)
A consolidação da lesão afasta a natureza temporária da incapacidade, fato que impede o enquadramento da hipótese no benefício de auxílio-doença.

8)
A ausência de incapacidade total inviabiliza o deferimento da aposentadoria por invalidez, pois a limitação física não suprime a aptidão geral para o labor, ainda que o segurado apresente baixa escolaridade.

9)
O quadro clínico se subsume à hipótese de incidência do auxílio-acidente, por evidenciar redução permanente da capacidade para o labor habitual, em conformidade com a tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

10)
A manutenção da sentença é medida que se impõe, diante do correto enquadramento jurídico da situação fática comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade parcial e permanente, decorrente de lesão consolidada que permite o exercício de outras atividades, enseja a concessão de auxílio-acidente, mas obsta o auxílio por incapacidade temporária.

2. A inexistência de incapacidade total e o potencial de reabilitação impedem a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: art. 42 e art. 59 da Lei 8.213/1991; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJES, Apelação Cível nº 0029868-25.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0040207-14.2016.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação previdenciária por meio da qual pretende o recorrente a concessão de benefício por incapacidade, com pedido de conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez, em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho que teria comprometido a capacidade laborativa habitual.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial constatou incapacidade parcial e permanente, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, mas insuficiente para caracterizar incapacidade total que justifique aposentadoria por invalidez, tampouco incapacidade temporária impeditiva do exercício de atividade laborativa.

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se a incapacidade reconhecida nos autos — parcial e permanente — autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, ou se, ao revés, correta a concessão exclusiva do auxílio-acidente.

Pois bem.

Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença exige incapacidade total e temporária; já a aposentadoria por invalidez, de acordo com o art. 42 do mesmo diploma legal, requer incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação.

Nesse contexto,
o
laudo técnico, ao apontar incapacidade parcial
e permanente
,
com limitação funcional da mão esquerda, notadamente para atividades que demandem o uso de ambas as mãos, mas sem afastar a possibilidade de exercício de outras atividades laborativas,
afasta a concessão de benefícios por incapacidade total ou temporária.

A
expert
esclareceu que, embora haja limitação para atividades que exijam o uso pleno de ambas as mãos — o que impacta a rotina como trabalhador rural —, o recorrente "
não
se encontra
inválido
".

A prova técnica demonstra que a sequela está consolidada, o que afasta o enquadramento da incapacidade como temporária, próprio do auxílio-doença, e, por não ser total, impede a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ademais, muito embora o apelante invoque as condições pessoais (baixa escolaridade e labor braçal) para justificar a invalidez, verifica-se que a lesão restringe-se a dois dedos da mão esquerda.

Tal quadro, sob a ótica jurídico-previdenciária, subsume-se à hipótese de incidência do auxílio-acidente, por evidenciar redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, sem supressão total da aptidão para o labor.

Nessa linha, correta a sentença ao aplicar a orientação firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual o benefício é devido diante de qualquer diminuição da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo.

Dessa forma, a ausência de incapacidade total e permanente inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A comprovação da incapacidade, bem como do nexo causal entre ela e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Ausente a prova de tal nexo, é inviável reconhecer-se a obreira o direito ao benefício. 2. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional. 3. O julgador não está adstrito a conclusão do laudo pericial, devendo formar sua convicção em conjunto com as demais provas dos autos. 4. Hipótese dos autos em que o laudo pericial atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho; e os laudos particulares anexados são contemporâneos à concessão do auxílio-doença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 02/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0029868-25.2018.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Também é reiterado o entendimento de que o laudo pericial, quando elaborado por perito de confiança do juízo, de forma fundamentada e submetido ao contraditório, constitui elemento probatório suficiente para o julgamento da causa, salvo demonstração de vícios ou omissões relevantes, o que não se verifica no presente caso, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais, pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo
.
Por sinal,
o
juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direto com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.
2. Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 3. Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez. 4. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0040207-14.2016.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que promoveu o adequado enquadramento jurídico da situação fática comprovada pelo acervo probatório, em estrita observância à legislação de regência e à jurisprudência aplicável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença, observada a gratuidade de justiça já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)